Tribunal: TJMT
Processo: 1002107-97.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002107-97.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARINO BERTOLDO - CPF: 408.462.109-91 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ANDREIA PRADO MACEDO - CPF: 892.033.801-91 (APELANTE), WALDECI BARGA ROSA - CPF: 326.117.659-87 (APELADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), MARIA HELENA ROSA - CPF: 843.594.201-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARINO BERTOLDO e ANDREIA PRADO MACEDO
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de
WALDECI BRAGA ROSA e MARIA HELENA ROSA
, e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa, contudo, a cobrança e execução dos referidos valores devem seguir o procedimento expresso no art. 98, § 3o, do CPC, haja a vista a condição de beneficiária da justiça gratuita.

Alegam, preliminarmente cerceamento de defesa, sob alegação de que em cumprimento à determinação judicial para comprovar o alegado, como forma de corroborar suas alegações, requereram a produção de prova testemunhal e documental. Contudo, o juízo
a quo
consigna a desnecessidade de produção de outras provas e considera que os apelantes deixaram de apresentar provas suficientes e não demonstraram fato constitutivo de seu direito.

Aduzem que é equivocado julgar antecipadamente a lide por entender como suficiente o conjunto probatório e, fundamentar a improcedência dos pedidos justamente por ausência de provas.

No mérito, sustentam ter adquirido uma área de terras constituída pelos imóveis matriculados sob nos 21.167, 12.088, 13.473 e 12.109 do RGI de Chapada dos Guimarães/MT, mediante a constituição de hipoteca em favor dos requeridos, haja vista que os próprios figuravam como credores dos autores em virtude de contrato de compra e venda do imóvel de matrícula no 4.824 do RGI de Guiratinga/MT.

Asseveram haverem convencionado, por ocasião da lavratura da escritura pública, que a hipoteca subsistiria até a efetiva escrituração do imóvel objeto do negócio jurídico subjacente, sem, contudo, que tal ônus continuasse empecilho à alienação do imóvel hipotecado com a transferência do gravame, desde que o valor de eventual fosse vinculada à aquisição com idênticas utilizações.

Discorrem que ao examinar a cláusula sexta e seu parágrafo único, o magistrado extrapolou o que foi pactuado livremente entre as partes e, muito embora tenha asseverado que os “contratos fazem lei entre as partes”, encerra seu posicionamento em sentido contrário ao embasamento exposto.

Relatam que os julgados utilizados para amparar o
decisum
referem-se à situação diversa da ora em exame, eis que concernente à cédula rurais hipotecárias.

Narram que se trata de compromisso firmado livremente pelas partes (particulares) e por elas pactuado.

Expõem que além da obrigação legal de substituição do bem dado em garantia, os recorridos comprometerem-se contratualmente a assim proceder.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença recorrida, a fim de que seja retomada a marcha processual e produzidas as provas requeridas. Alternativamente, seja reformada a sentença e julgada procedente a ação.

Contrarrazões aportadas no ID no 193824710, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alegam os apelantes
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que em cumprimento à determinação judicial para comprovar o alegado, como forma de corroborar suas alegações, requereram a produção de prova testemunhal e documental.

Contudo, o juízo
a quo
consigna a desnecessidade de produção de outras provas e julga antecipadamente a lide por entender como suficiente o conjunto probatório, fundamentando a improcedente dos pedidos por ausência de provas.

No caso, verifica-se que intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção da prova oral (inquirição de testemunhas e colheita de depoimento pessoal dos requeridos) e documental (ID no 193824699), enquanto os requeridos requereram a avaliação judicial dos bens (ID no 193824701).

Na sentença, o juízo de origem, em julgamento antecipado da lide, por considerar desnecessária a dilação probatória, julgou improcedente a ação.

Nota-se que ao analisar o feito, o juízo
a quo
entendeu que a autora não apresentou nos autos provas suficientes para demonstrar a isonomia entre os bens que pretende permutar, uma vez que o laudo juntado sob ID no 22805254, sequer restou acompanhado de fotos.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Com efeito, quando se mostra recomendável, cabe ao magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que determina
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Por outro lado, não é razoável o magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor. Veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

(TJ-MT - AC: 10002896520208110087, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

Como se vê da fundamentação da sentença, a matéria questionada não foi efetivamente comprovada por ausência de provas.

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

A sentença impugnada revela-se, portanto, em manifesto confronto com a jurisprudência do STJ e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a sua nulidade.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida, e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024